Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-31.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005320-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (PACIENTE), AUGUSTO CARLOS DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 496.440.681-49 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY
PACIENTE: EDMAR LIMA BARRETO, AUGUSTO CARLOS DE CAMPOS MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
- EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA - VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005320-31.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY
PACIENTE: EDMAR LIMA BARRETO, AUGUSTO CARLOS DE CAMPOS MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Jorge Henrique Franco Godoy em benefício de
EDMAR LIMA BARRETO E AUGUSTO CARLOS DE CAMPOS MAGALHÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que:

“Registre-se, foram condenados conforme a r. sentença prolatada as fls. 1964/2052 na Ação Penal de nº: 8690-55.2013.8.11.0042 (doc. 01/02), sendo o Paciente Edmar Lima Barreto condenado ao final a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias e 937 novecentos e trinta e sete) dias-multa a ser cumprido em Regime Semiaberto e o Paciente Augusto Carlos de Campos Magalhães a pena 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias e 900 (novecentos) dias-multa a ser cumprido em Regime Semiaberto, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 35º, caput c/c art. 40, inciso II ambos da Lei 11.343/2006 e art. 288, § único do CP. Irresignados com a r. sentença prolatada pelo Juiz a quo, os Pacientes interpuseram Recurso de Apelação, sendo julgado as fls. 2467/2492 improcedente conforme Acórdão (doc. 03), com tal reprimenda em 28/09/2018 se tornou definitiva a decisão estando demonstrada as fls. 2562, conforme o trânsito em julgado (doc. 04). Recentemente chegou ao conhecimento de familiares dos Pacientes que o Corréu Jorge Adriano Santana de Campos fora coagido para que no seu interrogatório em Juízo mentisse em desfavor dos Pacientes, bem como no PAD que foi aberto em desfavor dos mesmos, visto que foi coagido de forma violenta pela Autoridade Policial, sendo então proposta Ação de Justificação pelos Pacientes (ID 101985413). Importante trazer à baila que quando os familiares ficaram sabendo a história do Corréu, os mesmos ainda não tinham em poder um bilhete (doc. 05) que o Corréu Jorge tinha encaminhado para o Juízo, sendo que não foi juntada na Ação de Justificação. Também importante frisar Excelência, que após os escândalos produzidos pela “Grampolândia Pantaneira”, na qual envolveu Membros da Polícia Militar e até do Ministério Público conforme restou provado posteriormente, se desnudou que as inúmeras escutas telefônicas que serviram como provas, elas foram conseguidas de forma Ilegal. Assim, a Autoridade Coatora ao não aceitar ouvir a testemunha Gerson Luiz Ferreira Correa Junior arrolada na Ação de Justificação, talvez não tenha tido ciência que esta testemunha auxiliou em muito nas escutas que foram realizadas de forma totalmente ilegal, pois era o encarregado de promover as escutas ilegais, sabendo de todo o procedimento que foi realizado no decorrer da “Grampolândia Pantaneira”, sendo que a sua oitiva é de vital importância, mas que foi negada pela Autoridade Coatora, com o simples argumento que se estaria produzindo provas que já foram produzidas na ação em que os Pacientes foram condenados.”

Assim, sustenta ser ilegal o indeferimento da justificação criminal, pois a medida é imprescindível para o posterior ajuizamento de ação de revisão criminal, não competindo ao juízo de primeiro grau exercer juízo de valor sobre as provas a serem produzidas.

Postula-se, em liminar, a reforma da decisão objurgada, com posterior confirmação de mérito, para que seja determinada a realização da audiência de justificação.

O pedido de liminar foi
deferido
, para determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva das testemunhas/informantes pretendidos pela defesa dos pacientes, garantindo-se o contraditório e abstendo o magistrado de piso do exercício de qualquer juízo de valor, quanto ao resultado da prova, consoante id. 162953652.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 165840652, noticiando que
“designou a audiência de justificação para o dia
25/05/2023
, às 14h30min”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. 166208655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY
PACIENTE: EDMAR LIMA BARRETO, AUGUSTO CARLOS DE CAMPOS MAGALHAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a concessão da ordem para que se determine o processamento do pedido de produção de provas junto ao Juízo de origem.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)Evidentemente que não é este o momento para emitir qualquer juízo de valor acerca da prova, cuja produção em juízo, postula o impetrante, na defesa dos pacientes.

O fato é que a circunstância de um dos coacusados ter, em tese, intenção de retratar acerca dos acontecimentos outrora atribuídos aos pacientes, além da possibilidade de se descobrir possível nulidade no procedimento de produção de prova cautelar, constitui, à toda evidência, prova nova.

Tratando-se de prova testemunhal, sempre que houver mudança significativa na narrativa dos fatos, estar-se-á diante de prova nova, cuja suficiência [ou não] para rescindir eventual sentença condenatória será examinado caso a caso, na via jurídica adequada, pelo órgão jurisdicional competente.

Para tanto, é indispensável o procedimento cautelar, pois por expressa determinação legal, “a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de
justificação criminal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020).

Logo, diante de um pedido de justificação criminal, cabe ao magistrado de primeiro grau apenas examinar se há elemento novo, sobre o prisma da mudança de narrativa, sem exercer qualquer juízo de valor acerca da idoneidade [ou não] daquela prova para a manutenção ou modificação da sentença condenatória, cuja exame de mérito
compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça
.

O referido procedimento visa assegurar a ampla defesa e o contraditório na produção da pretensa prova nova, pois permite, inclusive, que o Ministério Público possa formular perguntas tendentes à verificação da espontaneidade e liberdade da nova declaração apresentada por determinada vítima, testemunha ou coacusado, de modo que, ao examiná-la no mérito, o Tribunal de Justiça faça o adequado juízo valorativo.

A propósito, a ausência de justificação prévia impede a análise da prova nova pelo Tribunal de Justiça em revisão criminal, porquanto “
o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova,
pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório
” (STJ, REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018).

Em sendo assim, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo –
manuscrito de corréu, no sentido de que teria mentido anteriormente
-, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição,
antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“CRIMINAL. RHC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO INOCORRENTE.
VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE CONSTITUIR PROVA PARA FUTURA PROPOSTA DE REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
ORDEM CONCEDIDA. (...)

Deve ser admitida a justificação criminal para fins de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.

A manifesta intenção do paciente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido com base na tese de que não se encontra no local do crime, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.

Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível.

Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal.

VII. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.”
(STJ, RHC 16.850/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 340)

E ainda:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO - PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA - VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo – declaração nova da vítima, com substancial modificação do contexto fático, lavrada em documento público -, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.

Ordem concedida, liminar ratificada.”
(HC n. 1025977-96.2020.8.11.0000, minha relatoria, 1ª Câmara Criminal, julgado em 2.2.2021).

Portanto, diante de manifesto cerceamento de defesa,
defiro
o pedido de liminar, para determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva das testemunhas/informantes pretendidos pela defesa dos pacientes, garantindo-se o contraditório e abstendo o magistrado de piso do exercício de qualquer juízo de valor, quanto ao resultado da prova. (...)”.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva das testemunhas/informantes pretendidos pela defesa dos pacientes, garantindo-se o contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023